Tribunal: TJSP
Processo: 2254633-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicatas. Pessoa jurídica. 1. Gratuidade da justiça. Pedido negado. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. 2. Diferimento do recolhimento das custas para o final do processo que também exige comprovação da impossibilidade de recolhimento. Indeferimento pelos mesmos

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicatas. Pessoa jurídica. 1. Gratuidade da justiça. Pedido negado. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. 2. Diferimento do recolhimento das custas para o final do processo que também exige comprovação da impossibilidade de recolhimento. Indeferimento pelos mesmos fundamentos. Recurso não provido, com observação.